Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante opõe os presentes embargos para fins de prequestionamento, bem como para apontar contradição, justificando, para tanto, que o acórdão teria apoiado suas razões de decidir em dois Temas vinculantes do Supremo Tribunal Federal supostamente inconciliáveis entre si (Tema 777 e Tema 940). Isto é, alega que o Tema 777 assentou a tese de responsabilidade solidária entre o tabelião e o Estado, por atos praticados por aquele, no exercício da função, enquanto que o Tema 940 estabeleceu a ilegitimidade passiva do agente público para a ação indenizatória, daí exsurgindo o pretenso vício de contradição.

4. Sem razão. A tese firmada no Tema 777 esclarece que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”. (negritado). Ou seja, o objurgado acórdão, ao reconhecer a ilegitimidade do tabelião, respeitou a exatidão da sobredita tese, a qual não decretou a solidariedade, ao revés, impôs a obrigação estatal de regresso, inclusive sob pena de prática de improbidade administrativa daquele que não ajuizar a respectiva ação regressiva. Aliás, o próprio voto vencedor do relator, no RE 842846/SC (Tema 777), expressamente acentua a indisponibilidade e índole obrigatória do regresso, não devendo a sociedade arcar com os ônus decorrentes de condutas equivocadas dos agentes públicos. Frise-se que a solidariedade não se presume, derivando de lei ou vontade das partes, assim, não se sustenta o contorcionismo hermenêutico do embargante, a partir do pinçamento de frases e expressões que lhe convenham, para albergar seu inconformismo quanto ao mérito, sobretudo atentando que somente o dispositivo do precedente (tese) possui efeito vinculante, e não a sua fundamentação, não sendo admitida a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Dessa maneira, descabe falar em contradição das premissas do vergastado acórdão, havendo inequívoca sintonia entre os Temas 777 e 940, do STF.

5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

6. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.